Tribunal: TJDFT
Processo: 0728257-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO COM RETORNO AO STATUS QUO ANTE. IMPOSSIBILIDADE. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. APLICAÇÃO DO RITO PREVISTO NA LEI N° 9.514/97.
1. A resolução dos contratos de compra e venda garantidos por alienação fiduciária de imóveis não enseja o retorno das partes ao status quo ante, mas sim a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, para fins de realização de leilão extrajudicial na forma prevista na Lei 9.514/97, com base na qual devem ser apurados os efeitos patrimoniais decorrentes do desfazimento da avença, afastando-se a aplicação das cláusulas contratuais incompatíveis com o rito específico da lei de regência.
2. Deu-se parcial provimento ao apelo.